Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-26.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000739-26.2020.8.11.9005
Impetrante: AGEMED SAUDE S/A
Impetrado: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGEMED SAÚDE S/A impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo ao pedido de justiça gratuita formulado e indeferimento, pois é empresa com grande dificuldade econômica, sendo que juntou balanço atualizado. Ressalta, inclusive, que Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS instaurou Regime de Direção Fiscal na operadora, em razão de algumas anormalidades econômico-financeiras.
Nessas premissas, afirma que não possui condições para arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício com o consequente recebimento do recurso interposto.
É o breve relato. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita sob o pano de fundo de que a decisão é imotivada, fazendo jus ao direito, pois não possui condições de arcar com o preparo recursal.
Em que pese seja possível a concessão do benefício à pessoa jurídica, faz-se necessária a demonstração, consoante Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a mera afirmação de insuficiência econômica não satisfaz, a seguir: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Primeiramente, em consulta ao feito principal (n. 8014563-13.2019.811.0001), verifico que a parte junta nesses autos documentos novos.
Nesse aspecto, bem constou o juízo a quo:
"Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada AGEMED SAUDE S/A, o qual apresenta-se tempestivo. Porém a reclamada requereu os benefícios da justiça gratuita.
Ademais, é cediço que o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de insuficiência financeira, ou seja, de sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo em detrimento da manutenção da empresa.
Desta feita, INDEFIRO o pedido de gratuidade requerida no evento n. 54, por falta de comprovação do alegado.
Por todo o exposto, intime-se a recorrente para proceder ao pagamento das custas e taxas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Decorrido o prazo, conclusos os autos."
Registra-se que dessa decisão não houve pedido de reconsideração, uma vez que a negativa foi fundada por falta de provas.
Cabe enfatizar que o fato de que a ANS instaurou Regime de Direção Fiscal não elide o encargo da empresa em comprovar por meio de documentos a sua condição financeiro, permitindo que o magistrado possa avaliar o pedido.
Assim, a decisão encontra-se fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se disse.
É inerente ao manejo do mandado a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, sob pena de não ser conhecido. Contra decisões judiciais, a sua excepcionalidade, exige que haja teratologia ou abuso de poder evidenciada pelas provas colacionadas.
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CABÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÚVIDA RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar a ação de usucapião, por entender não ter sido comprovado que o imóvel situa-se em área de terras públicas a ensejar interesse do Estado. Assim, diante da existência de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão interlocutória que examina competência - considerando a existência de entendimentos divergentes no âmbito desta Corte de Justiça e da afetação de recurso especial representativo de controvérsia para discussão desse tema -, entende-se adequada a impetração do mandamus. 3. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória. 4. Na hipótese, é forçoso reconhecer a inexistência de comprovação pelo impetrante do alegado direito líquido e certo. Isso, porque, com a inicial do mandamus, não junta nenhum documento que demonstre a alegação trazida, quanto à natureza pública da área discutida na ação de usucapião, a ensejar a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a aludida ação. Argumenta, outrossim, a existência de ação discriminatória, porém não traz aos autos nenhuma informação que corrobore sua afirmação. Além disso, salienta o impetrante, na petição do presente recurso ordinário, que a referida ação discriminatória foi supervenientemente sentenciada, com o reconhecimento de que o imóvel usucapiendo encontra-se inserido em área devoluta. Contudo, também não traz aos autos elementos que confirmem o alegado. Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não está demonstrado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante para o deslocamento da competência para a Vara de Fazenda Pública. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) (grifei)
Assim, entendo que a decisão atribuída como coatora consignou os elementos ensejadores do indeferimento do pedido da justiça gratuita, e sobrevém o presente com novos documentos que sequer foram submetidos ao juízo de origem. Em conclusão, não visualizo teratologia ou abusividade a sustentar a utilização da presente via, sendo que no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator